Tribunal: CARF
Processo: 10580.730835/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730835/2010-48
ACÓRDÃO
3102-002.836 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DECLARATÓRIO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PELA
AUTORIDADE FISCAL.
A compensação de tributos e contribuições no âmbito da Receita Federal
do Brasil constitui faculdade concedida ao sujeito passivo para quitação
dos tributos devidos e se processa mediante a apresentação de documento
declaratório de compensação, não sendo legalmente prevista a
compensação de ofício por ocasião do lançamento do crédito tributário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.836 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730835/2010-48
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
apurada pela fiscalização em relação ao sujeito passivo acima identificado,
incidente sobre as receitas auferidas, uma vez que, conforme consta no relatório
fiscal, o contribuinte não declarou em DCTF e nem procedeu ao recolhimento do
montante devido em sua integralidade.
Os valores devidos encontram-se relacionados abaixo:

Aos valores acima mencionados, foram acrescidos os juros e a multa devida,
totalizando o montante de R$ 59.980,78 devidos ao PIS e R$ 276.834,54 relativos
à COFINS, com os valores consolidado na data do lançamento.
Planilhas demonstrativas da base de cálculo, dos tributos a pagar, das retenções
na fonte e os débitos declarados em DCTF encontram-se anexadas aos autos.
IMPUGNAÇÃO
Insurge-se, o sujeito passivo, contra os valores ora lançados, afirmando que no
mês de maio do exercício em questão ocorreram devoluções de vendas de
períodos anteriores, restando uma receita negativa correspondente a
R$1.903.337,76. Sustenta que referido excesso de devolução deve servir de base
para gerar crédito favorável ao contribuinte relativamente ao PIS e à COFINS.
Afirma a ocorrência de equívoco por parte do Auditor Fiscal ao não considerar
referidos créditos, nos valores que demonstra.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.836 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730835/2010-48
3
Esclarece ter acatado os valores apurados pela autoridade autuante, porém, de
acordo com os demonstrativos que apresenta, afirma que durante todo o ano-
calendário, os saldos apurados mês a mês se apresentaram favoráveis à autuada,
em contraposição aos valores lançados no auto de infração em questão e que tais
créditos não foram considerados pela fiscalização, mesmo conhecendo a sua
existência e o seu montante.
Esclarece que se houve falta de recolhimentos, certamente é porque a empresa
era sabedora da existência dos créditos, bastante superiores aos valores devidos, e
que tanto os créditos quanto os débitos se relacionavam ao mesmo ano-
calendário, bem como a tributos administrados pela receita federal.
Por isso, requer a improcedência ou cancelamento dos valores lançados
relativamente aos PIS e à COFINS.
Menciona o instituto da compensação e aduz que, existindo saldos oriundos de
retenções na fonte, devidamente comprovados e validados pela autoridade fiscal,
é de justiça que tais valores sejam entre si compensados na sua origem, motivo
pelo qual entende não prosperar o lançamento de ofício. Transcreve decisões
administrativas sobre o tema.
Ao final, requer o cancelamento deste auto de infração e, caso necessário, a
produção de outras provas em direito admitidas.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-85.973, de 16 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DECLARATÓRIO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PELA
AUTORIDADE FISCAL.
A compensação de tributos e contribuições no âmbito da Receita Federal do Brasil
constitui faculdade concedida ao sujeito passivo para quitação dos tributos
devidos e se processa mediante a apresentação de documento declaratório de
compensação, não sendo legalmente prevista a compensação de ofício por
ocasião do lançamento do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente QB Transportes e Logística Ltda. interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.836 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730835/2010-48
4
Ante o exposto requer:
a) Seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário para reconhecendo a
nulidade do acórdão 14-85.973, de lavra da 9a Turma da DRJ/POR,
determinando o retorno dos autos à 1a instância para a realização das
diligências necessárias ao apontamento do crédito informado e a
compensação efetivada, tendo em vista a clara ofensa ao contraditório e
ampla defesa, quando do indeferimento do pedido de produção de prova,
consubstanciado no art. 18 do Decreto no 70.235/72;
b) Caso não seja acolhido o pedido supra, em atenção ao princípio da
eventualidade, requer seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário
para reformar o acórdão 14-85.973 de lavra da 9a Turma da DRJ/POR, para
reconhecer a compensação de ofício e declarar a total quitação do débito
constante do PAF 10580.730835/2010-48, por todas as razões já acima
demonstradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
Requerimento para Produção de Provas
Primeiramente, resta observar que encontram-se presentes nos autos todos os
elementos necessários ao seu pleno entendimento, possibilitando, dessa forma, o
seu julgamento independentemente da realização de outras provas ou diligências.
Sendo desnecessária a dilação probatória requerida, esta deve ser indeferida,
observando-se o disposto no artigo 18 do Decreto 70.235/72, que regulamenta o
procedimento administrativo fiscal no âmbito federal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (gn)
Indefere-se, pelos motivos expostos, o requerimento para produção de provas.
Alegação de compensação dos valores lançados
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.836 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730835/2010-48
5
Procedendo à análise dos argumentos apresentados pela impugnante, depreende-
se que os fatos controversos cingem-se à existência de crédito em favor do sujeito
passivo e à possibilidade de sua compensação.
De acordo com o entendimento manifestado pela impugnante, os saldos a favor
do sujeito passivo constantes nas planilhas elaboradas pela autoridade autuante,
decorrentes de retenções e recolhimentos não aproveitados em sua totalidade,
deveriam ser aproveitados para quitação dos valores devidos em outras
competências mediante compensação, evitando, dessa forma, o lançamento dos
montantes incluídos neste auto de infração.
Não obstante, não assiste razão à impugnante.
Isso porque não consta nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que,
anteriormente ao início do procedimento fiscal, o sujeito passivo teria apresentado
declaração de compensação dos valores constituídos por meio deste auto de
infração.
Sobre o tema, dispõe a Lei no 9.430/1996, em seu artigo 74:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(grifos não constam no original).
Depreende-se do dispositivo supra transcrito que a compensação relativa a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil constitui uma faculdade
conferida ao sujeito passivo para quitação dos débitos junto ao órgão e demanda,
para a extinção do crédito tributário, a apresentação de uma declaração de
compensação para essa finalidade.
Tratando-se, portanto, de instituto cuja aplicação, nesse caso, demandaria uma
atividade comissiva por parte do sujeito passivo, não se vislumbra a possibilidade
da fiscalização realizar tal compensação de ofício, como pretende demonstrar a
impugnante em seus argumentos.
A corroborar esse entendimento, podemos transcrever o artigo 26 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, a qual disciplinava, à época, a
compensação efetuada pelo sujeito passivo, nos seguintes termos:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.836 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730835/2010-48
6
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo
IV, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(grifos não constam no original).
Dessa forma, por não constar nos autos qualquer fato comprobatório da
existência de declaração prévia para compensação dos valores abrangidos por
este auto de infração, considero improcedentes os argumentos apresentados pela
defesa.
Não tendo sido efetuada a compensação nos termos da legislação de regência,
não pode ser acolhido o argumento de que o lançamento seria improcedente por
não ter levado em conta a existência de créditos passíveis de serem compensados.
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
com base nos seguintes argumentos de fato e de direito:
[...] a autoridade autuadora quando da apuração dos valores a pagar no lucro
presumido olvidou-se de contabilizar todas as devoluções de venda acumuladas,
no montante de R$ 4.467.959,06, ou seja, as devoluções de vendas, comprovadas
e validadas pela autoridade autuante.
Por se tratar de devoluções, é óbvio que estas serviram como base de faturamento
nos meses anteriores, gerando, neste momento, crédito em favor da Recorrente,
no montante de R$ 12.371,69 (PIS) e R$ 57.100,13 (COFINS), devendo ser,
imediatamente, compensada com os débitos vincendos, e, obviamente, com o
lançamento constante da presente Autuação Fiscal.
Não obstante, existe ainda créditos decorrentes das retenções mensais na
apuração dos impostos os quais, conforme demonstrado na defesa, são bastante
superiores àqueles lançados nos Auto de Infração, sendo cabível, neste particular
a compensação dos créditos, que, na forma do art. 156, II do CTN, a compensação
é forma de extinção do crédito tributário.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Cumpre salientar que, no curso instrutório, a Recorrente requereu a realização de
prova, a qual, conforme se observa na decisão, foi indeferida. Ora, o Processo
Administrativo Fiscal tem como pressuposto primordial a busca pela verdade
material, já que, qualquer valor exigido a maior e/ou indevidamente, constitui ato
ilegal.
Assim, ao indeferir o pedido de produção de prova, consubstanciado no art. 18 do
Decreto n° 70.235/72, a Autoridade Fiscal quedou-se da sua obrigação da busca
pela verdade material, violando o direito constitucional da ampla defesa e
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.836 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730835/2010-48
7
contraditório, razão pela qual, deve ser reformado o acórdão, sendo determinada
a realização de prova na forma requerida na defesa administrativa.
[...]
Deste modo, a negativa na produção de provas no processo administrativo ofende
dispositivo constitucional
DA COMPENSAÇÃO
No caso em tela, temos claramente situação de aproveitamento de créditos
decorrente das devoluções e valores retidos de PIS e COFINS, os quais, mesmo
após quitar o débito na sua totalidade, ainda apresentam saldo credor em favor
da Recorrente.
Imagine-se que, no caso em tela, a Recorrente tivesse optado pela restituição dos
tributos pagos a maior, e, questiona-se: os valores seriam pagos na sua
integralidade ou seriam deduzidos os valores devidos já definitivamente lançados?
Por óbvio que a compensação seria automática!
Ora, não existe lógica no fundamento apresentado no acórdão aqui combatido ao
passo que, constatada a existência de crédito por parte da Recorrente, poderia a
Receita Federal do Brasil realizar a compensação de ofício dos valores, sob pena
de configurar-se locupletamento.
Deste modo, é causa de total improcedência o presente Auto de Infração, ao passo
que, inexiste débito quando o credor possui crédito superior à ao outro
devedor/credor. No caso vertente, conforme demonstrativos juntados com defesa,
a Recorrente encontra-se credora da Receita Federal em valor superior àquele
apontado como devido.
Assim é que, o acórdão 14-85.973 de lavra da 9a Turma da DRJ/RPO aqui
combatido carece de reforma, com vistas a reconhecer a compensação de ofício e
declarar a total quitação do débito constante do PAF 10580.730835/2010-48, por
todas as razões já acima demonstradas.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que não se vislumbra nulidade da decisão por não
determinar a realização de diligências, quando o julgador entende que os documentos constantes
dos autos são suficientes para formar a sua convicção ou que o ônus probatório seria do
contribuinte, principalmente, quando devidamente motivada a conclusão adotada.
Neste sentido, o artigo 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que “[a] autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis [...]”. De igual modo, o artigo 29 do mesmo decreto
dispõe que “[n]a apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias” (Grifamos).
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.836 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730835/2010-48
8
Ademais, este e. CARF já sumulou o entendimento de que “[o] indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis” (Súmula CARF no 163), cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF,
ex vi do art. 123, §4o do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Da mesma forma, não há autorização legal para a compensação de ofício pleiteada,
sendo que, no presente processo, trata-se exclusivamente da exigência das contribuições ao PIS e
da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas pela recorrente, que foram apuradas pela
fiscalização (e sequer contestadas pela contribuinte), uma vez que a recorrente não declarou em
DCTF e nem procedeu ao recolhimento do montante devido em sua integralidade.
Frise-se que, conforme bem exposto no v. acórdão recorrido, a compensação
configura uma faculdade do contribuinte, que deve ser exercida observando os devidos
procedimentos legais, inexistindo qualquer dever (ou, até mesmo, autorização legal) da
autoridade autuante em proceder eventual compensação de ofício.
Por tais razões, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 318
DF CARF MF
Original